Tribunal: TJSP
Processo: 0009117-20.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA PROPOSTA POR MICROEMPRESA CONTRA O MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública em razão do valor da causa e da natureza de microempresa da autora. Medida acertada. Autora se qualifica como microempresa, nos termos previstos no artigo 5o, inciso I, da Lei no 12.153/09. Competência do Juiz suscitante da 3a Vara

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA PROPOSTA POR MICROEMPRESA CONTRA O MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública em razão do valor da causa e da natureza de microempresa da autora. Medida acertada. Autora se qualifica como microempresa, nos termos previstos no artigo 5o, inciso I, da Lei no 12.153/09. Competência do Juiz suscitante da 3a Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública.